Tribunal: TJDFT
Processo: 0732786-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido para retificação do precatório. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação presente e determinar ao juízo a quo que: a) aprecie a petição de protocolada e, consequentemente, estipule o percentual relativo aos honorários da fase de conhecimento, observando-se os parâmetros objetivos previstos no § 3o, do artigo 85 do CPC, e a majoração de 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça; b) fixe os honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, na forma do que dispõe a Súmula 345/STJ; e c) determine a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, determine a expedição/retificação dos requisitórios cabíveis.
2. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença prolatada em ação coletiva, a qual condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde 02/2004 até 01/2009, com base no regime de 40 horas semanais, mais honorários de sucumbência. 2.1. Ao que consta, os agravantes deflagraram a fase executiva no ano de 2019, indicando a TR como índice aplicável à correção monetária a partir de 30/06/2009. Após o Distrito Federal concordar com os cálculos apresentados pela parte, a requisição de precatório foi devidamente expedida em 25/07/2019. 2.2. Em que pese as alegações dos agravantes nesta sede, impende registrar que, a partir da expedição do precatório, criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. 2.3. Embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, o fato é que só é possível fazê-lo antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor não satisfaz. 2.4. Precedente desta Corte: “(...) 1. Ainda que recentemente o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE no 870.947/SE, as teses ali firmadas dizem respeito às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em momento anterior à expedição do requisitório, tratando-se de situação diversa da analisada no caso concreto, que cuida de débito já inscrito em precatório. 2. Verificando-se que os exequentes concordaram com a planilha de cálculos do débito apresentada pela contadoria indicando outro índice aplicável a partir de 2009 e requisitado o precatório com base nesses cálculos, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção monetária, devendo ser observada a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, coibindo-se a prática de atos contraditórios pelas partes. 3. Recurso conhecido e não provido.” (0739906-52.2021.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 04/04/2022). 2.5. Neste contexto, preclusa a pretensão dos agravantes visando a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, haja vista que os precatórios já foram expedidos em julho de 2019, há mais de 5 (cinco) anos.
3. Em relação aos pedidos de a) fixação dos honorários do cumprimento de sentença da origem e b) a estipulação do percentual dos honorários da fase de conhecimento, observa-se que não houve pronunciamento judicial na origem, de modo que as matérias não podem ser aqui analisadas sob risco de ocorrência de indesejada supressão de instância.
4. Agravo de instrumento improvido.